Tribunal: STF
Processo: MS 37084
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROFERIDA NO ÂMBITO DE REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO, POR NOVENTA DIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 130-A, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. O art. 130-A, § 2º, da Constituição da República outorga ao Conselho Nacional do Ministério Público a competência quanto ao controle disciplinar relativo ao cumprimento dos deveres funcionais dos membros do Parquet, de modo que é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas por aquele órgão no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. 



    2. In casu, verifica-se que o ato impugnado está fundamentado em entendimento consolidado desta Corte no sentido de que para fins de cálculo da prescrição, é irrelevante a instauração de processo penal a respeito da caracterização de crimes pelas infrações administrativas imputadas ao impetrante, ressalvadas as hipóteses de reconhecimento, na esfera penal, da inexistência do fato ou negativa de autoria. Assim, basta a capitulação da infração administrativa como crime para ser considerado o prazo prescricional previsto na lei penal. 



    3. Mandado de Segurança a que NEGA SEGUIMENTO. Prejudicado o pedido liminar.